Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703617-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DO PIAUI - SINTTEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA, BRUNO DE MORAIS SOUZA, LETICIA RIBEIRO DIAS DECISÃO FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 136519147, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 146429913, autos originários), que, no cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento proposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DO PIAUI - SINTTEL, determinou a realização de perícia nos termos do título exequendo, o qual afastou a migração como impedimento de aplicação de correção monetária sobre a reserva matemática, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por SINTTEL em face de SISTEL. A sentença de ID 37601133 - Pág. 62, proferida nos autos originários no 072586-8/2005, teve o seguinte teor: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para condenar a SISTEL – Fundação Sistel de Seguridade Social a restituir aos representados relacionados a importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes à reserva de poupança de cada um deles, observando os seguintes percentuais nos meses indicados: junho/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%) e março/91 (11,79%), tudo acrescido dos juros moratórios de 1%, ex vi do artigo 406, do Código Vigente, a partir da data da citação. Deverão ser deduzidos os respectivos percentuais de correção monetária já aplicados pela ré por cada ex participante. Condeno a Fundação Atlântico a ressarcir a SISTEL, com base no contrato de fls. 206/227, parágrafo quinto, cláusula segunda, o valor da condenação, que a SISTEL pagar a cada um dos representados cujo patrimônio do plano formado pelos ativos e passivos migrou para a responsabilidade da litisdenunciada, bem como o rateio proporcional das despesas processuais levando em conta os representados acima mencionados.(...)” O Acórdão encontra-se no ID 37601133 - Pág. 91, em que deu parcial provimento aos recursos interpostos por Fundação ATLÂNTICO e Fundação SISTEL tão somente para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, a ser aferida no momento da execução do julgado. Conforme ID 37601135 - Pág. 10, houve o indeferimento do processamento dos recursos especial e extraordinário. Da decisão foi interposto agravo de instrumento analisado pelo STJ, consoante ID 37601135 - Pág. 39, que negou provimento ao referido recurso. Nos termos do ID 37601135 - Pág. 42, no tocante ao Agravo no Recurso Extraordinário, os autos foram remetidos ao STF. Contudo, a decisão proferida pela Suprema Corte não foi juntada nestes autos. Iniciada a fase do cumprimento provisório de sentença, conforme despacho de ID 37601149 - Pág. 1. Em duas oportunidades houve a realização de audiência de conciliação, conforme ID 37601940 e 37602129. A decisão de ID 37602051 fixou os pontos controvertidos entre as partes desde que se iniciou o cumprimento provisório e determinou a designação de audiência de conciliação. Nos moldes da decisão de ID 37602205, o cumprimento provisório foi convertido em definitivo. Desde então as partes vêm juntando documentos, fichas financeiras, relação de beneficiários, mas não se chega a um denominador comum sobre os reais beneficiários e o valor devido, levando em consideração os comandos da sentença e do Acórdão. A controvérsia, em relação à definição dos beneficiários do título executivo, abrange basicamente a alegação da SISTEL de que vários sindicalizados têm planos de benefício da Fundação Atlântico, e não da SISTEL, e outros sindicalizados estão recebendo benefício saldado e não resgataram a reserva de poupança, que tem um conceito diferente e se distingue da reserva matemática. A matéria se tornou complexa. Isso porque a sentença e o Acórdão trataram da questão relativa à migração para outros planos de benefícios, mas determinaram a verificação, caso a caso, da situação dos beneficiários. A sentença, ID 37601133 - Pág. 55/56, tratou da transferência dos planos Telemar Prev e PBS Telemar da SISTEL para a Fundação Atlântico, e referiu que mesmo que alguns dos sindicalizados tenham aderido à transferência de plano de benefícios, a transferência de responsabilidade da SISTEL para a Fundação Atlântico pelo contrato entre elas celebrado (fls. 206/227 do processo originário) não afeta os sindicalizados que já estavam desligados da SISTEL antes de ocorrer a transferência dos ativos (patrimônio dos planos). Assim, não há como prescindir, para solucionar a questão dos sindicalizados que migraram para os planos Telemar Prev e PBS Telemar, da verificação, caso a caso, da situação de cada um deles, o que requer o auxílio de um perito judicial, inclusive considerando a expressiva quantidade de possíveis beneficiários do título executivo. O Acórdão proferido quando do julgamento da apelação também tratou da migração para outros planos de benefícios, de forma mais geral, e estabeleceu que a situação dos substituídos que tenham migrado deverá ser considerada caso a caso (ID 37601133 - Pág. 89). Estabeleceu que a "transação" efetuada entre os sindicalizados e a SISTEL quando das migrações não afeta o direito dos substituídos pelo Sindicato nesta ação, e que o posterior desligamento do novo plano previdenciário ocorrido após a "transação", com o resgate da reserva de poupança, deve ser considerado, ou seja, aquele que resgatou a reserva de poupança, mesmo que em um novo plano, está abrangido pelo título executivo (excepciona-se, aqui, apenas aquela hipótese que a sentença tratou, ou seja, pessoas que migraram para planos da Fundação Atlântico e resgataram a reserva de poupança depois da transferência de ativos da SISTEL para a Fundação Atlântico, pois estas não estão abrangidas pelo título executivo). Como se vê, em relação ao universo de substituídos em que as partes não chegaram a um acordo, será necessária a realização de uma perícia para analisar a situação de cada um deles. Ainda sobre esse ponto - migração - rejeito desde logo o argumento da SISTEL de que deve ser aplicado o entendimento do STJ no julgamento do tema 943 dos recursos repetitivos a todos os substituídos que migraram de plano, pois no caso dos autos deve prevalecer a coisa julgada, que afastou a migração como impedimento de aplicação de correção monetária sobre reserva matemática. Por isso, a perícia para analisar a situação dos que migraram, caso a caso, será necessária. Também aponta para a necessidade de perícia a questão suscitada pela SISTEL referente a alguns substituídos que estão em gozo de benefício saldado. A matéria, controvertida pelas partes (ver petição da SISTEL de ID 118450957 e petição do Sindicato autor de ID 120083311, que tratam do tema), também exige a análise por expert, para esclarecer qual é o tipo de benefício saldado de cada um dos beneficiários envolvidos na tese defensiva e quais são os reflexos do gozo do benefício no que se refere ao que o título executivo concedeu. Assim, não é o momento ainda de decidir sobre os cálculos aritméticos apresentados pelas partes a respeito de alguns dos beneficiários em relação aos quais não se estabeleceu controvérsia de que estão abrangidos pelo título, pois primeiro é preciso definir quais são todos os substituídos abrangidos pelo título executivo. Pelas razões expostas, o presente processo, que foi iniciado como cumprimento de sentença, porque a princípio a questão seria de simples verificação, deve ser convertido para liquidação por arbitramento. A fim de fundamentar a decisão tomada, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE POUPANÇA. SISTEL. EXPURGOS. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. Conquanto o entendimento jurisprudencial majoritário do e. TJDFT e do c. STJ seja no sentido que é líquida a sentença que condena a parte ré ao pagamento dos expurgos inflacionários incidentes sobre a reserva de poupança do beneficiário de plano de previdência complementar, a demandar simples cálculo aritmético (art. 475-B do CPC), tenho que no caso em comento isso não se faz possível. Na situação dos autos, não se mostra prudente deixar ao alvedrio da parte credora ou do juízo a responsabilidade quanto à aferição do valor devido, já que não detêm as informações e conhecimentos necessários para tanto. Considerando que os agravantes não arcarão com as despesas para custear o trabalho do perito judicial nomeado, bem como o fato de que a análise pela Contadoria Judicial não implica necessariamente uma maior celeridade, somado à existência de discrepância enorme entre os valores apresentados pelas partes do processo, a liquidação por arbitramento (art. 475-C, II, do CPC), na presente demanda, é medida que se impõe. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 922035, 20150020294698AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 1/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, converto o presente cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento. Altere-se a classe judicial para liquidação para arbitramento. A perícia será oportunamente determinada, e poderá ser realizada em duas etapas, a primeira para definir quais são os beneficiários do título executivo. A segunda, para elaborar os cálculos, caso se verifique ser necessário. Outra questão que foi constatada, em saneamento do processo, é que a Fundação ATLÂNTICO foi condenada como litisdenunciada e será alcançada pelos valores que forem apurados na presente demanda, pois terá que pagar à SISTEL os valores que esta pagar aos substituídos cujo patrimônio do plano formado pelos ativos e passivos migrou para a responsabilidade da litisdenunciada, bem como o rateio proporcional das despesas processuais levando em conta os representados acima mencionados. Também poderá haver execução direta desses valores em face da Fundação Atlântico, pois, como litisdenunciada, pode ser diretamente executada, nos termos do art. 128, parágrafo único, do CPC, que abarcou entendimento jurisprudencial que já existia nesse sentido. Ocorre que a referida Fundação não foi cadastrada e nem intimada para os atos do processo, e como litisdenunciada tem o direito de participar de toda a apuração de valores objeto da condenação. Assim, promova-se o cadastramento da Fundação ATLÂNTICO no polo passivo da presente demanda (procuração ID 37601133 - Pág. 44). Intime-se a referida Fundação para que se manifeste, no prazo de 20 (vinte) dias (o prazo é mais alongado porque o processo tem praticamente 8.000 páginas), sobre todos os atos praticados no processo até o momento, aduzindo suas razões sobre quem entende que são os beneficiários do título executivo. Não será necessário impugnar cálculos, pois estes serão objeto de decisão em um segundo momento. Por fim, necessário que sejam juntados aos autos o contrato mencionado no dispositivo da sentença, correspondente às fls. 206/227 dos autos originários, o ofício de fls. 228/229, também, dos autos originários, bem como a decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário e a certidão de trânsito em julgado. Em consulta processual no site do TJDFT, verifiquei que o processo originário encontra-se arquivado no SAAN, e não foi ainda eliminado, o que torna possível essa providência. Assim, intime-se o Sindicato autor, que é quem promove o processo, para providenciar a juntada no prazo de 20 (vinte) dias úteis (o prazo é mais alongado porque terá que ser providenciado o desarquivamento e acesso aos autos do processo orginário).” “Antes de analisar os embargos de declaração opostos, em face da decisão de ID 136519147, pela FUNDAÇÃO ATLÂNTICO, verifico que a mencionada requerida, consoante petição de ID 137739758, ratificou os atos processuais realizados até o presente momento. O embargante/réu afirma que a decisão ID 136519147 possui erro material, uma vez que não soube diferenciar os conceitos utilizados para quitação, migração e transferência, bem como a impossibilidade de utilização do Tema 943 do STJ para participantes migrados. Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de seja corrigido o erro material apontado, levando em consideração o Tema 943 do STJ, de modo que passou a se compreender que não fazem jus à correção monetária plena da Súmula 289 do STJ os participantes que migraram de planos de benefícios. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão o embargante. Tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Mantenho o entendimento fixado na decisão embargada, pois no caso dos autos deve prevalecer a coisa julgada, que afastou a migração como impedimento de aplicação de correção monetária sobre reserva matemática. Por isso, a perícia para analisar a situação dos que migraram, caso a caso, será necessária. Outrossim, trata-se de matéria complexa para análise apenas por esta magistrada, requerendo o auxílio de um expert na área, justamente para que os pagamentos ocorram conforme determinado pelo título executivo, não restando prejudicados autores e réus. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados. Dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Por fim, verifico que o Sindicato autor não juntou todos os documentos requeridos por este Juízo, restando pendente o contrato mencionado no dispositivo da sentença (fls. 206/227 dos autos originários), o ofício de fls 228/229 dos autos originários e a decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário, com a certidão do trânsito em julgado, pois o documento de ID 137531361 é mero andamento processual do RE. Sendo assim, concedo ao Sindicato autor o prazo de 10 (dez) dias para a juntada de toda a documentação apontada acima.” Alegam os agravantes-executados que a r. decisão agravada não pode prosperar, uma vez que o MM. Juiz cometeu equívoco ao deliberar sobre quitações, migração e transferência. Argumentam que o entendimento pacificado é o que os agravantes-executados defendem, no sentido de que os ex-empregados renunciaram ao regulamento do plano de benefícios ao qual inicialmente aderiram, para dar início a uma nova reserva sob as regras do regulamento do plano para o qual migraram, auferindo vantagens financeiras para incrementar, conforme opção futura do participante, os valores de resgate ou de benefícios a serem recebidos no plano sucessor. Asseveram que o Tema 943 do STJ veio como forma de encerrar as controvérsias quanto à revisão de reservas por índices de correção, de modo que passou a se compreender que não faz jus a correção monetária plena do enunciado da Súmula 289 do STJ, os participantes que migraram de planos de benefícios. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para reconhecer que os participantes migrados, independentemente de resgate de reserva, auferindo de benefício ou transferência da gestão do plano da Sistel à Atlântico, não são abrangidos pelo título judicial em liquidação. Preparo (id. 43271709). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Da análise dos autos, verifica-se que o título judicial exequendo afastou a migração como impedimento de aplicação de correção monetária sobre a reserva matemática. Desse modo, o título que se busca dar cumprimento reconheceu que a transação efetuada entre os sindicalizados e a Sistel, quando das migrações, não afeta o direito dos substituídos pelo Sindicato nesta ação e que o posterior desligamento do novo plano previdenciário ocorrido após a transação, com o resgate da reserva da poupança, deve ser considerado, sendo que aquele que resgatou a reserva de poupança, mesmo eu em um novo plano, está abrangido pelo título executivo, excetuados apenas os que migraram para planos da Fundação Atlântico e resgataram a reserva de poupança depois da transferência de ativos da Sistel para a Fundação Atlântico. O acórdão exequendo determinou, ainda, que a situação dos substituídos que tenham migrado deverá ser considerada caso a caso (id. 37601133, autos originários). Nesse sentido, não vislumbro a possibilidade de aplicação do Tema 943 do e. STJ, porquanto na liquidação por arbitramento, deve prevalecer a coisa julgada, sendo necessária a perícia para que os pagamentos sejam efetuados em conformidade com o disposto no título exequendo. Assim, nessa análise inicial, a r. decisão agravada deve ser mantida, porquanto os agravantes-executados buscam alterar o entendimento disposto no título exequendo, o que não é admitido. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora